Tribunal: STF
Processo: RE 72170
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. SERVIDOR AUTARQUICO. AS REGRAS
REFERENTES A DURAÇÃO DO TRABALHO, CONTIDAS NA CLT OU EM LEIS
ESPECIAIS, NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES DE AUTARQUIAS FEDERAIS,
QUE TENHAM REGIME PRÓPRIO DE TRABALHO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HORAS EXTRAS QUE OFENDEU A LEI N. 3.270, DE 1957. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, DANDO-SE A AÇÃO POR IMPROCEDENTE.